Tribunal: STF
Processo: AI 172087
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-10
Data de publicação: 1996-06-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. MANUTENÇÃO DO
RECONHECIMENTO DA EXIGIBILIDADE JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DO FINSOCIAL EM
SUA TOTALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
      1. Mandado de Segurança impetrado pela contribuinte com o
objetivo de se eximir do recolhimento do Finsocial, na forma
disciplinada pelo art. 9º da Lei 7.689/88. Acolhida a pretensão
deduzida pelo Tribunal a quo, face a sua jurisprudência, porque
inconstitucional o art. 9º, segunda parte, da referida lei, sem
adentrar-se nas alterações posteriores que deram nova disciplina à
Contribuição.
      2. Omissão, dúvida e obscuridade no julgado de origem,
vícios que, se existentes, haveriam de ser suscitados naquela
oportunidade, com a oposição de embargos declaratórios, pois a esta
Corte somente cumpre integralizar os seus arestos.
     3. Embargos de declaração rejeitados.